Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737083-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer consistente no pedido de retirada dos conteúdos ofensivos relacionados à autora, das plataformas "X" (antigo Twitter) e também da internet. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que determinou a redistribuição do feito para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, por entender que a causa é decorrente da prática de violência no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, vislumbrando configurada a violência de gênreo de que trata a Lei 11.340/2006. Redistribuídos os autos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, esse suscitou o presente conflito alegando que a reparação do dano e eventual arbitramento do valor devido compete ao juízo cível. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da Segunda Vara Cível de Taguatinga para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora